Tribunal: TJDFT
Processo: 0737792-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. MITIGAÇÃO. ROL TAXATIVO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em determinar o Juízo competente para o processamento da ação monitória ajuizada pela instituição financeira credora, ora recorrente, tendo em vista a cláusula de eleição de foro.
2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade das partes e deve ser suscitada pelo interessado por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário, ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência (art. 65 do CPC).
4. No caso, no instrumento negocial em questão foi inserida a cláusula de eleição de foro. A autora propôs a demanda no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. Os demandados suscitaram oportunamente a exceção de incompetência, ressaltando que a demanda deveria ter sido proposta no foro eleito pelas partes. 4.1. O fenômeno da prorrogação da competência (art. 65 do CPC) poderia, ao menos em tese, ter ocorrido no caso. No entanto, os demandados suscitaram exceção de incompetência relativa, devendo, portanto, ser privilegiado o foro eleito pelas partes, que é justamente o respectivo Juízo da Comarca do Rio de Janeiro-RJ.
5. O instrumento do negócio jurídico de “prestação de serviços médicos especializados” tem características próprias de contrato de adesão, o que revela ter sido elaborado pela demandante. Assim, não pode a própria demandante alegar eventual prejuízo causado pelo implemento de cláusula contratual por ela elaborada, em respeito ao princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil).
6. Recurso conhecido e desprovido.